Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705054-79.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL SARDINHA DA LISBOA, VINICIUS AZEVEDO ARRUDA DA SILVA, BRUNO GUEDES TOCANTINS GARCIA, GLEISER WELDESON LIMA DOS SANTOS, LUCAS RODRIGUES DE SOUZA, LUIZ GUSTAVO DE SOUZA JESUS, VICTOR HUGO SIQUEIRA LOPES, MILDO DIAS JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Retire-se o feito de Pauta. O requerimento de retirada do pólo ativo é uma desistência do processo e não do recurso. Bem por isso, o Distrito Federal deve se manifestar sobre esse requerimento, nos termos do Código de Processo Civil. Na oportunidade, então, baixo o feito em Diligência para que o Distrito Federal esclareça: a) na página do IADES na internet há a convocação para vários candidatos apresentarem documentos a fim de ingressarem no Curso de Formação. Assim, qual tem sido o critério e a motivação (motivos determinantes) para tais convocações; b) se as convocações estão a ocorrer, até qual classificação já foram convocados e/ou efetivamente matriculados no Curso de Formação; c) tendo em vista que os autores da presente ação já foram convocados anteriormente, se há previsão clara e objetiva de chamamento ao Curso de Formação após o término de alguma turma e ainda dentro do prazo de validade do concurso. Dou o prazo de 10 (dez) dias para as manifestações. Após, imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator